Tribunal: TJMT
Processo: 1000410-38.2025.8.11.9005
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000410-38.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JACYARA CICERA DE LIMA - CPF: 082.642.684-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ENOXAPARINA SÓDICA – PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA – URGÊNCIA E RISCO DE VIDA COMPROVADOS – MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

De acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no tema 793, submetido ao rito da repercussão geral, há a responsabilidade solidária dos entes federados em assegurar a todos os cidadãos o acesso à saúde para preservação da vida, sendo, em sede de embargos de declaração, desenvolvida no sentido do cabimento em direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeir
o
(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).

2.

Agravo interno conhecido e não provido.

RELATÓRIO e VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso/MT, a qual deferiu tutela de urgência para obrigar o fornecimento de Enoxaparina Sódica 40mg à autora, durante a gestação e até 45 dias após o parto.

O agravante sustentou, em síntese, a incompetência do Juízo de origem, ausência de hipossuficiência comprovada, e violação dos Temas 106 do STJ e 1234 do STF, sob o argumento de se tratar de medicamento de responsabilidade federal e "off label".

A decisão agravada, contudo, reconheceu que a Enoxaparina está prevista nos atos normativos do SUS, afastando a incidência dos precedentes invocados, bem como entendeu que a prescrição médica, fundamentada e acompanhada de laudos, demonstrou a urgência e a imprescindibilidade do tratamento, razão pela qual manteve a obrigação de fornecimento do medicamento.

Com os autos regularmente processados, vieram para julgamento.

FUNDAMENTAÇÃO

O Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo e cabível nos termos do artigo 1.021 do CPC.

No mérito, todavia, não merece provimento.

O Estado de Mato Grosso alega que não pode ser compelido ao fornecimento do medicamento por se tratar de um insumo classificado no Grupo 1A da RENAME, com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, o que tornaria a União a responsável primária pelo cumprimento da obrigação.

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178/SE), firmou a tese da responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos.

Isso significa que a União, os Estados e os Municípios possuem responsabilidade conjunta na garantia do direito fundamental à saúde, cabendo ao magistrado determinar o ente que deverá cumprir a obrigação, com possibilidade de posterior ressarcimento entre os entes.

Desse modo, não há impedimento para que o Estado de Mato Grosso seja compelido a fornecer o medicamento.

Dentro da regra de competência, não sendo um procedimento de saúde da chamada “saúde básica”, por óbvio, atendendo as regras de divisão de atribuições na gestão do programa do SUS, tais questões mais complexas realmente são, segundo a hierarquia estabelecida no sistema, aplicadas ao Estado de Mato Grosso, num primeiro momento, e, apesar da solidariedade, apenas em caso de insucesso de eventual custeio pelo Estado, aí sim ser acionada a municipalidade, na sequência de responsabilidade solidária sequencial criada pelo Supremo Tribunal Federal, com a edição do Tema 793.

Neste sentido, a análise do argumento de que o medicamento deve ser fornecido pela União.

Nesse passo, esclareço que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento indicado não é exclusiva da União, como alega o recorrente.

Com efeito, a Constituição Federal estabelece, no seu artigo 196, que é dever do Estado (lato sensu) garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Os entes federados, portanto, são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos, tratamento ou serviço de saúde, de forma plena e integral.

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

O recorrente afirma que se trata de responsabilidade exclusiva da União, requerendo a exclusão do polo passivo.

O direito à saúde é um direito fundamental do ser humano, diretamente ligado ao direito à vida. As disposições constitucionais que o garantem possuem aplicabilidade imediata, evidenciando sua importância.

Dessa forma, quando os Entes Públicos demonstram incapacidade na gestão da saúde, falhando na prestação de serviços e no fornecimento de insumos adequados, o Poder Judiciário intervém para minimizar os impactos sociais, impondo coercitivamente ao gestor público a obrigação de cumprir seu dever perante a sociedade.

Ainda, compete à União, aos Estados e aos Municípios o dever de resguardar os direitos fundamentais inerentes à saúde e a vida dos cidadãos, conforme disposição expressa no artigo 196 da Constituição Federal
:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Desse modo, o termo Estado abrange de forma ampla a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assim, a garantia à saúde torna-se uma obrigação solidária de todos estes entes, que devem promover políticas públicas que coloquem em prática este direito social.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SAÚDE - TRATAMENTO COM FONOAUDIÓLOGO - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL AFASTADA – SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO .

1. O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado “latu sensu”, nos moldes dos artigos 196 e 198, da Constituição Federal. Dessa forma, o dever de assegurar o acesso a tratamentos, medicamentos e cirurgias é de responsabilidade solidária entre os entes federativos, podendo a parte promovente escolher contra quem ajuizará a demanda.

2. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que o ente demandado não possui condições financeiras de custear o tratamento postulado.” (N.U 1000222-74.2019.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023).

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ALTO CUSTO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PROCEDIMENTO REGULADO PELA CENTRAL ESTADUAL. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO. Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de procedimento cirúrgico de alto/médio custo e/ou complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada. Recurso provido.” (TJ-MT 10002593620228110030 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/03/2023).

A decisão monocrática encontra-se em plena consonância com o entendimento dominante no STJ e no STF, segundo os quais, havendo prescrição médica fundamentada, urgência no tratamento e registro do medicamento na ANVISA, o fornecimento deve ser assegurado pelo ente federativo, sobretudo quando o medicamento se encontra incorporado ao SUS, como é o caso da Enoxaparina Sódica para pacientes com trombofilia gestacional.

Como se vê o medicamento
Enoxaparina
sódiga 40 mg está incorporado no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica da RENAME como alternativa medicamentosa dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas de gestantes com trombofilia, que é a hipótese dos autos.

Sendo assim, notadamente, diante das provas existentes nos autos, do alerta da médica de risco para o aborto fetal e também aumento de risco da mãe, bem como que houve incorporação no âmbito do Sistema único de Saúde – SUS, do medicamente
Enoxaparina
40 mg, quando a gestante foi diagnosticada com trombofilia, entendo que deve ser indeferido o pedido de suspensão dos efeitos da liminar.

Cito precedentes da TR acerca deste medicamento:

Sendo assim, notadamente, diante das provas existentes nos autos, do alerta da médica de risco para o aborto e também aumento de risco da mãe, bem como que houve incorporação no âmbito do Sistema único de Saúde – SUS, do medicamente
Enoxaparina
40 mg, quando a gestante foi diagnosticada com trombofilia, entendo que deve ser indeferido o pedido de suspensão dos efeitos da liminar.
Ante o exposto
indefiro o pedido de liminar pretendido pelo Agravante. (N.U 1000192-10.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

Vistos.

ERINALDO RODRIGUES DOS SANTOS ajuizou reclamação em facedo MUNICIPIO DE SINOP e do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que é portador de fibrose e cirrose hepáticas - com hemorragia digestiva alta, seguida de trombose venosa profunda, e necessita da medicação de uso contínuo denominada
ENOXAPARINA
60mg - de 12 em 12 horas, por um período de 6 meses com urgência. (N.U 1009517-47.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025)

Com efeito, analisando os documentos anexados junto à petição inicial, constata-se que para fundamentar o pedido de fornecimento de medicamentos a Agravada, ora assistida pela Defensoria Pública, está gestante e vem sendo acompanhada pela sua médica, Dra. Ana Paula Barth, a qual declarou que o pré-natal é de alto risco em razão de fibromialgia e depressão.Aduziu a referida médica assistente que a Agravada já sofreu 03 (três) episódios de embolia pulmonar, daí porque no dia 08/07/2024 prescreveu-lhe a medicação
ENOXAPARINA
40MG/ML.Posto isso, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso e, com fulcro no artigo 932, IV, ‘b’,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada. (N.U 1002986-38.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

A argumentação quanto à ausência de competência do Juizado Especial e necessidade de inclusão da União no polo passivo não se sustenta, considerando que o medicamento está previsto nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS, cabendo ao Estado e ao Município arcar solidariamente com o fornecimento, conforme reiteradas decisões do STF (Tema 793).

No mais, a alegação de que o medicamento estaria sendo utilizado "off label" não se comprova nos autos, e, ainda que fosse o caso, restou suprida a exigência da imprescindibilidade do tratamento com base em laudo médico circunstanciado, o que satisfaz os requisitos fixados pelo STJ no Tema 106.

No que tange a alegação de que não estão preenchidos os requisitos do Tema Repetitivo 106-STJ, resta claro que, a uma, estando a Agravada sendo patrocinada pela
Defensoria

Pública
, é lícito e razoável intuir que se trata de pessoa que padece de insuficiência financeira.

Agora quanto a alegação de que a parte agravada não demonstrou a urgência ou a imprescindibilidade do medicamento, o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) emitiu parecer contrário à concessão do fármaco, sob a justificativa de que não há prova suficiente da ineficácia das alternativas disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS).

Todavia, a jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a análise da necessidade do medicamento deve considerar a prescrição médica e o quadro clínico individualizado do paciente, sendo inviável a substituição da avaliação do profissional de saúde por um parecer técnico genérico.

A princípio, a medicação postulada – Enoxaparina Sódica – está prevista no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para a situação clínica da parte agravada, conforme parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) acostado aos autos originários.

Diante disso, não há que se falar na aplicação dos
tema 6 e 1234
/STF, pois tais precedentes tratam exclusivamente da concessão de medicamentos não incorporados ao SUS, o que não é o caso dos autos.

O laudo médico justifica a imprescindibilidade do tratamento devido ao estado de gravidez e comorbidades, destarte a nota técnica do NATJUS, embora desfavorável, não invalida a prescrição médica individualizada, que deve prevalecer em casos de urgência e risco iminente.

Ainda, a alegação de incompetência do juízo e necessidade de comprovação da hipossuficiência da demandante resta prejudicada, pois essas exigências se aplicam apenas a demandas envolvendo medicamentos não padronizados pelo SUS, o que, repita-se, não ocorre no presente feito. O Tema 6 do STF exige comprovação de incapacidade financeira, mas a paciente é assistida pela Defensoria Pública, indicando hipossuficiência.

No tocante ao pedido de efeito suspensivo, para sua concessão é necessária a presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito e do risco de dano grave e irreparável, nos termos dos artigos 300, 932, II, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.

Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida somente poderá ser suspensa caso haja risco de dano grave e de difícil ou impossível reparação, além da demonstração da probabilidade de provimento do recurso, o que não se verifica no caso concreto.

A decisão agravada encontra-se fundamentada na política pública vigente e nas diretrizes do SUS, não havendo qualquer ilegalidade manifesta ou risco de dano irreversível ao ente estatal.

A jurisprudência é pacífica sobre a obrigação do Poder Público fornecer o referido medicamento para gestante, in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SAÚDE – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO
ENOXAPARINA
40MG – GESTAÇÃO DE RISCO – NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CF – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.1. Uma vez comprovadas a necessidade e a urgência do fármaco vindicado, evidencia-se o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, razão pela qual deve o Agravado assegurar o necessário tratamento à paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.2. Agravo de instrumento conhecido e provido.(N.U 1001104-41.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – PORTADORA DE TROMBOFILIA ADQUIRIDA (CID O99.1.) – GARANTIA CONSTITUCIONAL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS: ENOXAPARINA 40mg (CLEXANE) – DIREITO À SAÚDE – PREVISÃO EXPRESSA NO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO – LIMITAÇÃO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-MS - ENOXAPARINA 40mg (CLEXANE) – DIREITO À SAÚDE – PREVISÃO EXPRESSA NO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO – LIMITAÇÃO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

(TJMS. N: 0804632-60.2018.8.12.0110 Campo Grande, Relator: Juíza Larissa Castilho da Silva Farias, Data de Julgamento: 04/02/2021, 3a Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 08/02/2021)

ENOXAPARINA SÓDICA. TROMBOFILIA. GESTANTE. MANDADO DE SEGURANÇA.

Direito à saúde assegurado, que compreende o fornecimento de tratamento específico, a quem dele necessita. Medicamento incorporado ao SUS, após recomendação da CONITEC, constante da RENAME, de fornecimento obrigatório pelos municípios. Demonstração da imprescindibilidade e necessidade do medicamento. Obrigatoriedade do fornecimento. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.

(TJ-SP - Apelação: 1008093-09.2022.8.26.0019 Americana, Relator: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 31/08/2023, 6a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/08/2023)

REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO — NECESSIDADE — COMPROVAÇÃO.

Comprovada a necessidade de utilização do medicamento enoxaparina sódica, imprescindível ao tratamento de pessoa acometida de trombofilia na gestação, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde. Sentença ratificada.

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10003585920198110014 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 14/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/08/2020)

Assim, não vislumbro qualquer ilegalidade ou equívoco na decisão agravada que justifique sua reforma.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Em caso de votação unânime impõe-se a condenação do agravante ao pagamento de multa

de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025